Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO E ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO, contra ato do(a) SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, cujo objeto é determinar a imediata convocação e diplomação das Impetradas no cargo de Conselheiras Tutelares do Sia/Sul, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Na petição do mandado de segurança, argumenta o que segue: 1) As impetrantes concorreram às eleições para o Conselho Tutelar do Sia/Sul, mas foram preteridas na divulgação da lista final em detrimento de candidatos ao conselho tutelar do Guará; 2) Contra tal ato impetraram mandado de segurança. Em atendimento a decisão emanada do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo n. 0710692-30.2019.8070018), o edital de divulgação do nome dos eleitos foi retificado, passando as impetrantes à condição de eleitas como titulares para cargo de conselheiras tutelares do Sia/Sul, retroagindo a janeiro de 2020; 3) na data de 23/11/2021, apresentaram requerimento à autoridade impetrada, requerendo sejam convocadas e diplomadas; 4) a efetiva nomeação depende de prévia convocação e diplomação das impetrantes pela senhora Secretária de Justiça e Cidadania (impetrada); 5) o perigo da demora justifica-se pelo fato de já se encaminhar para encerrar o mês de dezembro e o ano de 2021 (o mandato termina em 31/12/2023); ainda assim, a autoridade indigitada coatora não cumpriu o comando legal acima mencionado, isto é, não convocou nem diplomou as impetrantes, a fim de que sejam diplomadas, com remessa da lista ao Senhor Governador, para a respectiva nomeação e a consequente posse no cargo para o qual foram eleitas; 6) A publicação foi efetivada e o edital com os nomes dos eleitos foi retificado, mediante publicação no DODF; 7) contra a dita sentença não houve recurso de nenhuma das partes, subindo para a segunda instância em remessa necessária. Logo, não há possibilidade de reversão, haja vista a proibição de reformatio in pejus que vigora no sistema processual pátrio; 8) tendo as impetrantes sido eleitas (aprovadas) no certame público, logrado êxito no curso de formação com aproveitamento, e estando aptas, devem ser convocadas, diplomadas, nomeadas e empossadas. A omissão da autoridade impetrada – por impedir a nomeação - constitui-se em ato ilegal, violador de direito líquido e certo, a ser coarctado por mandado de segurança; 9) caso as impetrantes não sejam nomeadas antes do encerramento do mandato dos conselheiros tutelares (em 10/01/2024), ou venham a ser nomeadas, já decorridos vários meses/anos (contados a partir de 10/01/2020), fazem jus ao crédito das remunerações de deixarem de receber (salário do cargo, vantagens, férias e acréscimos legais, décimo terceiro salário etc.), em razão do ato ilegal que impediu a nomeação e posse (art. 37, § 6o, CF/88); A parte Impetrante requer a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de determinar à autoridade impetrada a imediata convocação e diplomação da impetradas, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Pedem ainda a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00, para cada impetrada, limitada a R$ 600.000,00, na hipótese de atraso ou descumprimento da ordem judicial. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar deferida, concedendo-se a segurança vindicada, para o fim de determinar a convocação, diplomação, nomeação e posse das impetrantes no cargo de conselheiras tutelares do Sia/Sul. Ademais, seja declarado o direito de crédito das impetrantes às verbas salariais que deixarem de receber em decorrência do ato ilegal que impediu sua convocação, nomeação e posse. Tal direito de crédito, uma vez reconhecido em juízo, será requerido na via administrativa. Frise-se, busca-se, apenas, a declaração ao direito de crédito. Custas recolhidas, conforme ID n° 31426930 e ID n° 31426931. Consoante despacho ID 31591422, considerei prudente aguardar aas informações, a fim de apurar melhor os fatos e para a formação da convicção. Informações apresentadas ID 31861980, nas quais o impetrado argumenta o que segue: 1) a existência de coisa julgada com relação a impetrante Adriana Desidério Carvalho, que ingressou com Mandado de Segurança no 0710622- 13.2019.8.07.0018, e atualmente encontra-se arquivado, tendo sido proferida decisão, em sede de julgamento de apelação entendido o que segue: (...) 7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará. 8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014. 9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247658, 07106221320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2) com relação a impetrante Adriana Desidério Carvalho, o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada material; 3) tais requerimentos também estão sendo discutidos em outras ações interpostas por Ana Maria Rodrigues e Rosejane Maria Limo Máximo, ocorrendo portanto litispendência; 4) quanto a impetrante Rosejane Maria Lima Máximo, esta ingressou com Mandado de Segurança no 0710702-74.2019.8.07.0018, onde já há decisão proferida pelo TJDFT: (...) 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014; 2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita; 3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares; 4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; 5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado; 6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática; 7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo; 8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento; 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293507, 07107027420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5) tal decisão foi objeto de Recurso Especial, Inadmitido, cuja íntegra encontra-se em anexo, estando pendente um Agravo em Recurso Especial; 6) melhor sorte não assiste a impetrante Ana Maria Rodrigues que ingressou com os seguintes processos PJe no 0710692-30.2019.8.07.0018, no 0725382-21.2019.8.07.0000 e no 0733691- 60.2021.8.07.0000, cuja sentença que concedeu parcialmente a segurança determinou "que a autoridade coatora proceda à classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA (Região Administrativa XXIX) de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (Região Administrativa X)”, postulou sua nomeação, tal qual faz neste processo, sendo negado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; 7) a listagem distinta, mesmo que sub judice, foi publicada no DODF no 7 de 10 de janeiro de 2020, as Impetrantes obtiveram ciência do ato (listagem), por meio da publicação no DODF no 07 datado de 10 de janeiro de 2020, é inequívoca, portanto, a ocorrência da decadência. Sendo assim, a extinção do feito é medida que se impõe, tendo em vista a decadência do direito das impetrantes; 8) há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os efeitos da decisão liminar conferida transcendem o suposto direito líquido e certo aduzido pelas impetrantes, uma vez que a segurança deferida implica na modificação da posição jurídica de outros candidatos que foram democraticamente eleitos para o exercício do cargo, inclusive, com mais votos que as impetrantes e que estão exercendo suas funções. 9) O Edital no 1, de 30 de maio de 2019, publicado no DODF de 06 de junho de 2019, tornou público o processo de escolha para membros dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, bem como estabeleceu que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA e GUARÁ seria unificada, uma vez que não havia como determinar quem são os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral; 10) a decisão da qual as impetrantes estão "amparadas", processo no 0710692-30.2019.8.07.0018, não determina que estas sejam empossadas, mas sim, que fosse publicada a lista de forma independente; 11) não há direito líquido e certo amparado em decisão judicial, que determinem a posse das impetrantes como Conselheiras Tutelares, devendo ser denegada a segurança; Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da decadência, ou assim não entendendo, pela coisa julgada e litispendência. Em não sendo acolhidas as preliminares, no mérito, deverá ser denegada a segurança, por ausência de direito líquido e certo. Em consulta ao reexame necessário da sentença proferida no mandado de segurança n° 0710692-30.2019.8.07.0018, importa ressaltar que o reexame ainda não foi apreciado, estando em fase de distribuição. É o relato. Decido. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Na espécie, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Isso porque, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é possível perceber que as impetrantes demandam, isoladamente ou em conjunto, provimentos judiciais a respeito da mesma matéria, provocando verdadeiro tumulto e propiciando a formação de decisões conflitantes a respeito da mesma matéria. Acrescente-se que, em que pese o Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, no MS no 0710692-30.2019.8.07.0018, tenha determinado a publicação da lista de classificados como Conselheiros Tutelares do SIA e do Guará de forma independente, a matéria vem sendo debatida, em Segunda Instância, de forma diversa, inclusive em processos manejados pelas impetrantes, individualmente, o que aumenta a controvérsia e afasta a relevância da fundamentação, conforme esclarecido pela parte Impetrada nas informações. Confira-se: (Adriana Desidério Carvalho, que ingressou com Mandado de Segurança no 0710622- 13.2019.8.07.0018) (...) 7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará. 8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014. 9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247658, 07106221320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Rosejane Maria Lima Máximo, esta ingressou com Mandado de Segurança no 0710702-74.2019.8.07.0018) (...) 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014; 2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita; 3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares; 4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; 5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado; 6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática; 7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo; 8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento; 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293507, 07107027420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como relatado, em consulta ao reexame necessário da sentença proferida no mandado de segurança n° 0710692-30.2019.8.07.0018, importa ressaltar que o reexame ainda não foi apreciado, estando em fase de distribuição. A parte impetrante afirma que contra a dita sentença não houve recurso de nenhuma das partes, subindo para a segunda instância em remessa necessária. Logo, não há possibilidade de reversão, haja vista a proibição de reformatio in pejus que vigora no sistema processual pátrio. Cumpre ressaltar que a Súmula 45-STJ estabelece que , no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Em face dessas razões, ao menos nesse momento de cognição sumária, não vislumbro a relevância da fundamentação. Ademais, não antevejo a urgência, uma vez que a listagem distinta foi publicada no DODF no 7 de 10 de janeiro de 2020 e apenas agora houve a impetração do mandado de segurança e do pedido de liminar. Além disso, a urgência foi fundamentada na proximidade do fim de dezembro e do ano de 2021, o que não representa, por si, qualquer ameaça ao direito, bem como, o mandato findará apenas em 31/12/2023. No caso vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame, não vislumbro a irreparabilidade do dano, pois não antevejo como o ato impugnado possa resultar na ineficácia da ordem judicial se concedida ao final. Em uma análise preliminar, não vislumbro a relevância da fundamentação, nem a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório para o fim de determinar à autoridade impetrada a imediata convocação e diplomação da impetradas, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de liminar. Pelo exposto, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferia, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Uma vez que já houve a apresentação das informações, dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF, acerca do teor dessa decisão. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022 14:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador